Tribunal: TJSP
Processo: 1008697-69.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada na inclusão indevida da autora nos órgãos de proteção ao crédito – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo injustificado eis que a requerida apresentou "proposta de adesão ao cartão de crédito" e comprovante de compra realizada com o cartão, ambas assinadas pela autora – autora que não comprovou a quitação da compra

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada na inclusão indevida da autora nos órgãos de proteção ao crédito – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo injustificado eis que a requerida apresentou "proposta de adesão ao cartão de crédito" e comprovante de compra realizada com o cartão, ambas assinadas pela autora – autora que não comprovou a quitação da compra indicada - regularidade da informação desabonadora – má-fé da autora caracterizada pela alteração da verdade dos fatos e utilização do processo para conseguir objetivo ilegal - art. 80, II e III, do CPC/2015 – sentença mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008697-69.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNA
MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008697-69.2019.8.26.0020 -Voto no
2
VOTO No: 37.564
APEL.No: 1008697-69.2019.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO
APTE . : BRUNA MARIA DA SILVA
APDO. : CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS
pretensão fundada na inclusão indevida da autora nos órgãos
de proteção ao crédito ação improcedente com apelo da
autora inconformismo injustificado eis que a requerida
apresentou “proposta de adesão ao cartão de crédito” e
comprovante de compra realizada com o cartão, ambas
assinadas pela autora
autora que não comprovou a
quitação da compra indicada - regularidade da informação
desabonadora má-fé da autora caracterizada pela alteração
da verdade dos fatos e utilização do processo para conseguir
objetivo ilegal - art. 80, II e III, do CPC/2015 sentença
mantida recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. danos morais ajuizada por
BRUNA
MARIA
DA
SILVA
em
face
de
CRED
SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. Segundo a
inicial, a autora tomou conhecimento da inclusão “nos
cadastros de proteção ao crédito pela ré, em virtude de
débitos que lhe foram atribuídos, referente ao suposto
contrato de número 085726026 no valor de R$137,12” (fls.
6/7), o que é totalmente indevido eis que desconhece a
origem da informação desabonadora e não foi notificada
consoante
o
art.
43,
§2o, do CDC. Pretende a desconstituição do débito e compensação pelo constrangimento sofrido mediante o recebimento de
indenização não inferior a R$49.900,00.
2. A sentença de fls. 116/118 julgou
improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento de
multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008697-69.2019.8.26.0020 -Voto no
3
3.
Apelou
a
autora
(fls.
121/144),
alegando que a requerida não comprovou a existência da
dívida que ensejou sua inclusão nos órgãos de proteção ao
crédito, não se desincumbindo do ônus do art. 373, II, do
CPC/15. Afirmou que qualquer pessoa pode adquirir cartão
de crédito, de modo que a sentença não pode fundamentar a
improcedência da ação apenas com base no contrato juntado
pela requerida, mesmo porque não há nada nos autos que
comprove que ela recebeu o cartão de crédito, que o
solicitou ou que realizou compras com ele. Aduziu que o
caso é de inversão do ônus da prova conforme previsto no
CDC, uma vez que não há como comprovar a não utilização
do cartão.
4. Insurgiu-se contra a condenação por
litigância de má-fé porque não há indício de dolo
processual. Ademais, o art. 5o, XXXV, da CF/88 garante a
todos o acesso ao judiciário em caso de lesão ou ameaça
de direito, de modo que não pode ser penalizada por
exercer seu direito de ação. Não bastasse isso, a má-fé
deve ser interpretada de forma restritiva, cabendo ao
magistrado fundamentar a aplicação da pena, sendo certo
ainda que a sanção depende da comprovação de prejuízo da
parte contrária, o que não ocorreu no caso em tela. Por
fim, insistiu no recebimento de indenização no valor 50
salários mínimos a fim de compensar o constrangimento
sofrido.
5. O recurso foi processado e respondido
(fls. 148/170). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008697-69.2019.8.26.0020 -Voto no
4
Considerando que a sentença combatida muito bem apreendeu
a questão, fica mantida pelos próprios fundamentos
consoante o art. 252 do RI/TJSP (fls. 117/118):
“O pedido deduzido na petição inicial
não merece prosperar.
É importante ressaltar que a inversão
do ônus da prova é instituto previsto no
CDC, em seu artigo 6o VIII, para os casos
em que, observando o julgador verossimilhança nas alegações do
consumidor, transfira ao réu a obrigação de
comprovar fato que constitua o direito
alegado pela parte autora, em razão de sua
hipossuficiência. Todavia, não é o caso
destes autos, na medida em que a versão da
parte autora não é verossímil.
A autora afirma desconhecer a origem
da
pendência
financeira,
no
valor
de
R$137,12 (contrato no 085726026), apontada
em seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito (fls. 41/44). Diz que, jamais
manteve relação comercial com a empresa ré.
De seu turno, a parte requerida
argumenta que o saldo devedor remonta à
utilização do cartão de crédito da loja
TORRA TORRA, contratado pela autora em
9/2/2015.
A
fim
de
corroborar
suas
alegações, a requerida acostou aos autos a
'proposta de adesão ao cartão' devidamente
assinada pela autora, além de seu documento
pessoal, apresentado na data da contratação
(fls. 92/93).
De se ressaltar, nesse ponto, que não
vislumbro indícios de fraude, tampouco há
alegação
nesse
sentido
pela
autora.
Ademais, após tomar ciência da documentação
que
instruiu
a
defesa,
a
autora
não
impugnou a veracidade de sua assinatura,
limitando-se
a
pedir
o
julgamento
antecipado do feito (fl. 114).
Desta forma, porque demonstrada a
regular contratação do cartão de crédito,
não há que se falar em declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008697-69.2019.8.26.0020 -Voto no
5
inexigibilidade do débito, tampouco em
indenização por danos morais, pois ausente
a comprovação de qualquer ato ilícito
praticado pela empresa requerida.
Por fim, entendo que a autora alterou
a verdade sobre a dívida, intentando fazer
crer em suposta irregularidade. Assim, agiu
de forma, no mínimo, temerária. Por esta
razão, aplico-lhe a pena por litigância de
má-fé, ora arbitrada em 5% do valor da
causa (art. 80, II e V e art. 81, caput,
ambos do CPC/15.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido formulado pela parte autora e, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, declaro extinto o feito,
com resolução do mérito. Em consequência,
revogo
a
decisão
de
fls.
45/46,
que
anteriormente concedeu a tutela provisória.
Por
efeito
da
condenação
em
litigância de má-fé, arbitrada em 5% do
valor da causa, a autora não se isenta da
exigibilidade das verbas de sucumbência,
malgrado a justiça gratuita, considerando-
se a regra específica do art. 81, caput, do
Código de Processo Civil. Ressalte-se que o
benefício não alberga abuso do direito de
ação.
Diante
da
sucumbência, condeno a
autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ora
fixados em 10% do valor da causa. Dada a
gratuidade conferida, fica suspensa sua
exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o,
do Código de Processo Civil.”
7. Acresce que, diante da “PROPOSTA DE
ADESÃO AO CARTÃO” e do comprovante de compra realizada no
MAGAZINE TORRA TORRA, ambas devidamente assinadas pela
autora (fls. 92 e 106), cabia a ela a prova de estar em
dia com suas obrigações, o que não ocorreu. Aliás, o que
se observa é que a autora, apesar de intimada, sequer
apresentou réplica impugnando a versão da requerida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008697-69.2019.8.26.0020 -Voto no
6
contestação e os documentos que a acompanharam. E mesmo
na petição de especificação de provas, limitou-se a
pugnar pelo julgamento antecipado do feito (fls. 114).
8. Por fim, fica mantida a condenação por
litigância de má-fé posto que a farta documentação
trazida pela requerida, inclusive com foto da autora no
momento da contratação (fls. 93), não deixa dúvida de que
ela alterou a verdade dos fatos e utilizou do processo
para conseguir objetivo ilegal (art. 80, II e III do
CPC/2015), anotando-se ainda que a multa prevista no art.
81 do estatuto adjetivo, ao contrário da indenização,
independente da comprovação de prejuízo da parte contrária.
9.
Diante desse quadro, permanece a sentença conforme lançada,
inclusive no tocante à
condenação da autora ao pagamento das verbas de
sucumbência, majorando-se apenas a verba honorária devida
ao patrono da requerida para 12% do valor atribuído à
causa consoante o art. 85, §11, do CPC/15, observada a
gratuidade da justiça.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008697-69.2019.8.26.0020 -Voto no
7